Tribunal: TJPA
Processo: 0804946-60.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804946-60.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. ICMS/DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão que manteve sentença de extinção de execução fiscal relativa à cobrança de ICMS/DIFAL do Fundo Municipal de Saúde de Parauapebas, por aquisição interestadual de medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se consumidor final não contribuinte do ICMS pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento do DIFAL em operação interestadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A EC nº 87/2015 e o Convênio ICMS nº 93/2015 atribuem ao remetente a responsabilidade pelo DIFAL quando o destinatário é consumidor final não contribuinte.

4.A solidariedade exige previsão legal específica e compatível com a Constituição, o que não se verifica.

5.O Fundo Municipal de Saúde atua como consumidor final e não integra a cadeia econômica da mercadoria.

6.STF exige lei complementar para cobrança do DIFAL de não contribuintes (RE 1.287.019 - Tema 1.093).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O consumidor final não contribuinte do ICMS não pode ser responsabilizado pelo pagamento do DIFAL sem previsão em lei complementar.

2.A responsabilidade tributária solidária exige previsão legal específica e harmônica com o sistema constitucional.

......................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, VII e VIII; CTN, arts. 124 e 128; EC nº 87/2015; Convênio ICMS nº 93/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093); STJ, REsp nº 931.727/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da Decisão Monocrática
de Id.

24568306
proferida por este Relator,
a qual negou provimento à Apelação Cível manejada contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal proposta contra o
Fundo Municipal de Saúde de Parauapebas
,

ora agravado.

Na origem, a demanda teve início com a oposição de embargos à execução fiscal por parte do Fundo Municipal de Saúde de Parauapebas em face do Estado do Pará, arguindo a nulidade do título executivo que impunha a responsabilidade pelo pagamento do ICMS/DIFAL em razão da aquisição de medicamentos oriundos de outro Estado da Federação para distribuição na rede pública de saúde municipal.

O juízo a quo acolhe os embargos e extingue a execução fiscal, com fulcro no art. 803, I, do CPC, ao reconhecer a ausência de previsão legal e constitucional para exigir do consumidor final não contribuinte do ICMS o pagamento do DIFAL, declarando nulo o auto de infração.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpõe recurso de apelação, o qual, contudo, tem seu provimento negado por decisão monocrática, nos termos da ementa abaixo transcrita:

EMENTA
: REMESSANECESSÁRIA/APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/DIFAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MEDICAMENTOS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Fundo Municipal de Saúde de Parauapebas e extinguiu a execução com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A demanda tem origem na exigência do ICMS/DIFAL pelo Estado do Pará sobre a aquisição interestadual de medicamentos destinados à rede pública de saúde municipal, imputando ao Fundo Municipal de Saúde a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

3. A sentença recorrida reconheceu a inexistência de previsão legal e constitucional para tal responsabilização, declarando a nulidade do auto de infração e extinguindo a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em definir se o Fundo Municipal de Saúde de Parauapebas, na qualidade de consumidor final não contribuinte do ICMS, pode ser responsabilizado solidariamente pelo recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ICMS/DIFAL, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 87/2015 e regulamentado pelo Convênio ICMS nº 93/2015, tem como sujeito passivo o remetente da mercadoria, e não o destinatário consumidor final não contribuinte.
6. A imposição de responsabilidade solidária ao adquirente final exige expressa previsão legal, nos termos dos artigos 124 e 128 do Código Tributário Nacional, o que não se verifica na legislação estadual invocada pelo recorrente.
7. O Fundo Municipal de Saúde, por não integrar a cadeia de circulação econômica da mercadoria, não pode ser equiparado a contribuinte do ICMS nem compelido ao pagamento do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "O consumidor final não contribuinte do ICMS não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais, salvo previsão expressa em lei complementar, nos termos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, arts. 124 e 128; EC nº 87/2015; Convênio ICMS nº 93/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093); STJ, REsp nº 931.727/RS.

Inconformado
o agravante interpõe o presente Agravo Interno,
alegando em síntese que
que a Decisão Monocrática merece reforma, pois a Lei Estadual nº 8.315/2015, em seu art. 5º, prevê expressamente a responsabilidade solidária do adquirente consumidor final não contribuinte do ICMS em caso de omissão do remetente na operação interestadual.

Alega, ainda, que a Emenda Constitucional nº 87/2015 alterou a sistemática do ICMS ao prever, no art. 155, §2º, VII e VIII da Constituição Federal, que nas operações destinadas a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado de destino. E que, conforme art. 5º da Lei Kandir (LC 87/1996) e os artigos 121, 124 e 128 do CTN, a lei pode imputar responsabilidade tributária a terceiros envolvidos no fato gerador.

Sustenta que o Fundo Municipal de Saúde, ao adquirir medicamentos para uso em sua rede pública, integra o fato gerador do DIFAL, possuindo, assim, interesse comum na operação, o que legitimaria sua responsabilização nos termos da legislação vigente.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a Decisão Monocrática e restabelecer a validade do crédito tributário discutido.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
(Id.
27109090
).

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Conforme bem sintetizado no relatório, o Agravante, ESTADO DO PARÁ, reitera os mesmos argumentos já apresentados no bojo da Apelação Cível, os quais foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão monocrática ora guerreada. Não há, em suas razões, qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

A decisão monocrática, ao negar provimento à apelação do ente estatal, o fez com base em sólida fundamentação jurídica e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A questão central reside em definir se o Fundo Municipal de Saúde de Parauapebas, na condição de adquirente e consumidor final de medicamentos, não contribuinte do ICMS, pode ser responsabilizado solidariamente pelo recolhimento do Diferencial de Alíquota (DIFAL) em operações interestaduais. A resposta, como já adiantado na decisão agravada, é negativa
.

O Fundo Municipal de Saúde, ao adquirir insumos para a prestação de serviços públicos de saúde, atua como consumidor final, encerrando a cadeia de circulação da mercadoria. Não pratica atos de mercancia, não revende os produtos e, portanto, não se enquadra na definição de contribuinte do ICMS, nos termos da legislação de regência.

A sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, regulamentada pelo Convênio ICMS nº 93/2015, atribuiu ao remetente da mercadoria a responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL destinado ao estado de destino, quando a operação for destinada a consumidor final não contribuinte. A tentativa do Estado do Pará de transferir ou imputar solidariamente essa responsabilidade ao destinatário, com base na Lei Estadual nº 8.315/2015, extrapola os limites da competência tributária e contraria a lógica do sistema.

A responsabilidade tributária por solidariedade, prevista no art. 124 do Código Tributário Nacional, exige a existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador ou designação expressa em lei. No presente caso, o interesse do Fundo Municipal de Saúde é o recebimento dos medicamentos para a prestação de um serviço público, não havendo interesse comum no fato gerador do ICMS, que é a circulação da mercadoria.

Ademais, a atribuição de responsabilidade a terceiro, conforme o art. 128 do CTN, deve ser feita por lei que se harmonize com o sistema constitucional tributário. Nesse ponto, é crucial recordar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL de não contribuintes do ICMS com base em meros convênios ou leis estaduais, exigindo, para tanto, a edição de Lei Complementar federal. Tal decisão esvazia a pretensão do Agravante, pois a exigência fiscal se baseia em legislação estadual que, à época dos fatos, carecia do necessário respaldo de norma geral.

Como bem pontuado na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo sobre substituição tributária (REsp 931.727/RS), já firmou entendimento de que, no regime de substituição "para frente", a responsabilidade pelo recolhimento é integralmente do substituto (no caso, o remetente), não podendo o Fisco exigir o cumprimento da obrigação do substituído (o adquirente final), que não figura na relação jurídico-tributária.

Portanto, por não ser contribuinte do ICMS e por não haver previsão válida em lei complementar que lhe atribua a responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL, a cobrança efetuada em desfavor do Fundo Municipal de Saúde de Parauapebas é nula, tal como corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau e mantido pela decisão monocrática deste Relator.

Ante o exposto, por não ter o Agravante trazido qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento já exarado,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/09/2025